Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-74.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004761-74.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MORETI - CPF: 930.019.751-72 (EMBARGADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (EMBARGANTE), APARECIDO DONIZETTI ANDREOTTI - CPF: 206.408.209-30 (ADVOGADO), Aparecido Herrerias (EMBARGANTE), Luiz Fernando Schiavo (EMBARGANTE), GEANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.508.021-48 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (EMBARGANTE), ADRIANO CARLOS RAVAIOLI - CPF: 164.672.878-51 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SCHIAVO - CPF: 976.058.910-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SCHIAVO - CPF: 976.058.910-91 (EMBARGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MORETI - CPF: 930.019.751-72 (EMBARGANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (EMBARGADO), ADRIANO CARLOS RAVAIOLI - CPF: 164.672.878-51 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETTI ANDREOTTI - CPF: 206.408.209-30 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (EMBARGADO), ADRIANO CARLOS RAVAIOLI - CPF: 164.672.878-51 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (EMBARGADO), FERNANDA KIMURA OHARA - CPF: 083.132.189-08 (ADVOGADO), FERNANDA KIMURA OHARA - CPF: 083.132.189-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR PEDRO HENRIQUE MORETI E REJEITOU OS EMBARGOS DE ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS E APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SEGUNDO EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Moreti e por Rogério Andretotti Errerias e Aparecido Domingos Errerias Lopes contra acórdão que negou provimento ao recurso destes últimos e deu provimento ao recurso de Cristiane Sattler Ghisi, fixando honorários à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade de justiça ao autor Pedro Henrique Moreti; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à alegada ausência de mediação e nexo causal na negociação realizada pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao primeiro ponto, constatada omissão no acórdão ao não mencionar a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

4. Em relação aos segundos embargos, o acórdão analisou suficientemente os fatos e provas dos autos, reconhecendo a intermediação inicial do autor na negociação do imóvel, afastando a alegada omissão ou obscuridade.

5. Constatado caráter protelatório dos segundos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de Pedro Henrique Moreti acolhidos para sanar omissão.

7. Embargos de declaração de Rogério Andretotti Errerias e Aparecido Domingos Errerias Lopes rejeitados com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, e sua interposição com tal objetivo justifica a imposição de multa por caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
286449854
) opostos por
Pedro Henrique Moreti
e Embargos de Declaração (Id.
286571875)

opostos por
Rogério Andretotti Errarias e Aparecido Domingos Errerias Lopes

acórdão que “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS E APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES, E PROVEU O DE CRISTIANE SATTLER GHISI.” (
Id.

284536892)

O primeiro embargante sustenta que há omissão no acórdão, posto que é beneficiário da justiça gratuita e não constou do dispositivo a suspensão da cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (Id.
289352879)

Os segundos embargantes sustentam que o acórdão é obscuro, posto que não analisou que o embargante Pedro não participou da mediação.

Mencionam que o acórdão é omisso quanto ao nexo causal da negociação de dispensa ou de intermediação direta entre comprador e vendedor.

Requerem o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa (Id.
288792383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PEDRO HENRIQUE MORETI

O primeiro embargante, Pedro Henrique Moreti (autor da ação) sustenta que há omissão no acórdão, posto que é beneficiário da justiça gratuita e não constou do dispositivo a suspensão da cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Consta da parte dispositiva do acórdão:

“[...]
Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Aparecido Domingos Errerias Lopes e Rogério Andreotti Errerias e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cristiane Sattler Ghisi para fixar os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a serem pagos a advogada do Sr. Luis Fernando Schiavo pela parte autora. [...]” (Id. 280375889 - Pág. 5)

Assiste razão ao embargante, posto que é beneficiário da justiça gratuita conforme decisão de Id. 261793251.

Destarte sano a omissão e corrijo o dispositivo do acórdão para:

“
Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Aparecido Domingos Errerias Lopes e Rogério Andreotti Errerias e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cristiane Sattler Ghisi para fixar os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a serem pagos a advogada do Sr. Luis Fernando Schiavo pela parte autora, todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC, eis que parte autora é beneficiária da justiça gratuita.”

Com essas considerações acolho os embargos opostos por
Pedro Henrique Moreti.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
ROGÉRIO ANDRETOTTI ERRERIAS E APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES

Os segundos embargantes sustentam que o acórdão é obscuro, posto que não analisou que o embargante Pedro não participou da mediação.

O argumento não prospera.

O trecho do acórdão que afirmam ser obscuro é:

Esclareceu que “não somente mostrou o imóvel
como também apresentou o proprietário da casa que estava na cidade, Senhor Aparecido Herrerias pai do Rogério Herrerias, para Neilor e Ricardo (suposto comprador
) ambos conversaram trocaram telefone mais não seguiu as negociações.”

Ocorre que o trecho diz é a transcrição de uma afirmação feita pelo autor em sua inicial.

Ademais consta do acórdão que:

“[...]
É inconteste nos autos que os apelantes colocaram o imóvel a venda com intermediação do autor/apelado, conforme se depreende do depoimento do Sr. Rogério, e, do mesmo modo é incontroverso que o imóvel foi oferecido inicialmente ao comprador (Luis) pelo autor/apelado (Pedro), bem como que o autor encaminhou propostas

aos proprietários (apelantes).

Extrai-se do depoimento do comprador que os proprietários afirmaram que o autor Pedro nunca tinha encaminhado proposta, e, por conseguinte, fechou o negócio com intermediação a terceiro.

Todavia, consta dos autos, ata notarial que comprova que o autor/corretor informou aos proprietários acerca da proposta feita pelo comprador. [...]” (Id. 280375889 - Pág. 3)

Portanto, o acórdão foi claro ao reconhecer que o autor/embargado
foi quem inicialmente
ofereceu o imóvel.

Mencionam que o acórdão é omisso quanto ao nexo causal da negociação de dispensa ou de intermediação direta entre comprador e vendedor.

Sem razão os embargantes.

Isso é assim porque, consta expressamente do acórdão que o autor/embargado foi quem inicialmente ofereceu o imóvel ao comprador e o negócio jurídico foi realizado posteriormente o que atrai o art. 727 do CC que dispensa a necessidade de intermediação direta.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos opostos por Rogério Andretotti Errerias e Aparecido Domingos Errerias Lopes devem ser rejeitados com aplicação de multa.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Ante o exposto:

1) ACOLHO
os embargos opostos por
Pedro Henrique Moreti
para sanar a omissão de forma a deixar claro que exigibilidade de pagamento dos honorários advocatícios pelo autor/embargante está suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

2) REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Rogério Andretotti Errerias e Aparecido Domingos Errerias Lopes

e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025